Tribunal: TJDFT
Processo: 0742836-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por candidato de concurso público contra ato omissivo do Presidente e dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal, consubstanciado na ausência de revisão da Decisão TCDF n. 327/2022, anulada por decisão judicial transitada em julgado no processo n. 0705929-44.2023.8.07.0018, do TJDFT. O impetrante alega que a omissão das autoridades coatoras compromete sua classificação final no certame para Policial Penal do Distrito Federal e viola princípios administrativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão da autoridade coatora em revisar a Decisão TCDF n. 327/2022 configura violação a direito líquido e certo do impetrante; e (ii) determinar se a impetração do mandado de segurança está sujeita à decadência prevista no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança é cabível apenas quando houver direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo da autoridade, desde que a impetração ocorra dentro do prazo legal de 120 dias, conforme o art. 23 da Lei n. 12.016/2009.
4. A decisão judicial que declarou a nulidade da Decisão TCDF n. 327/2022 beneficiou apenas os autores da ação ordinária, não se estendendo automaticamente ao impetrante, uma vez que os efeitos das decisões judiciais são, em regra, inter partes. Assim, para o impetrante, o marco inicial da contagem do prazo é a data da ciência da Decisão TCDF n. 327/2022, ocorrida em dezembro de 2022.
5. Uma vez que a Decisão do TCDF foi proferida em 14/12/2022, tendo sito devidamente divulgada, inclusive com a publicação do edital de resultado preliminar em 06/01/2023, não há como afastar a conclusão de que o impetrante tinha plena ciência do ato administrativo muito antes da impetração do mandado de segurança, ocorrida em 08/10/2024, ultrapassando, assim, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.
IV. DISPOSITIVO
6. Processo extinto sem resolução do mérito, por reconhecimento da decadência.